Tribunal: TJSP
Processo: 2261732-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família, e, por isso, não pode ser penhorado – Inaplicabilidade do artigo 4o, da Lei 8.009/90 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família, e, por isso, não pode ser penhorado – Inaplicabilidade do artigo 4o, da Lei 8.009/90 – Sonegação que deve ser alegada em processo próprio ou incidentalmente no inventário - RECURSO DESPROVIDO.